Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Nesta sede, a apelante busca a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito. 1.2. Aduz nunca ter existido impedimento ao desenvolvimento válido e regular do processo por sua parte, porquanto sempre atendeu a todos os comandos judiciais. Relata apenas ser possível eventual extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, após a intimação, via imprensa oficial, de seu patrono e realizada a prévia intimação pessoal da parte. Alega não ser de falta de impulso processual motivo para a extinção do processo, mas somente de suspensão, na forma do disposto no artigo 921, III, do CPC.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 2.1. A desídia do apelante/credor é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (art. 239 e 485, IV, do Código de Processo Civil). 2.2. Na hipótese, observa-se que, mesmo após ter havido diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, não ter o credor indicado meio hábil ao deslinde da causa. 2.3. Ademais, a não localização do executado, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado e ausência de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessário, entretanto, a intimação pessoal do autor. 2.4. Jurisprudência: "2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido.(07333388020228070001, 3a Turma Cível, Relatora Maria de Lourdes Abreu, PJe: 10/1/2024).
3. Não se aplica, na hipótese, o art. 921, III, do CPC, porquanto não houve sequer a fase de busca por bens passíveis de penhora para suspender o feito, ante a ausência de citação do réu. Logo, verificada a falta de angularização da relação processual, não se aplica a suspensão, consoante pretende o apelante. 3.1. Precedente: “ 1. Se a demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. 2. Não há falar em suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC, na hipótese em que nem sequer houve citação da parte executada, elemento central do processo justo e pressuposto de validade. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando da extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (07028103520248070020, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 2/9/2024).
4. Descabida a majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
5. Apelação improvida.